Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-14.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010326-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), AR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.995.410/0001-22 (AGRAVADO), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM DURANTE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. REDUÇÃO. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da alienação extrajudicial de veículo durante a vigência de ordem judicial de suspensão do feito, além de manter o sobrestamento da demanda até o julgamento de ação revisional conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação do bem durante a suspensão processual configura ato atentatório à dignidade da justiça e se é cabível a manutenção do sobrestamento da ação de busca e apreensão em razão de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação extrajudicial do veículo durante a vigência de ordem judicial suspensiva viola o dever de observância das decisões judiciais previsto no art. 77, IV, do CPC.

A consolidação da propriedade fiduciária não autoriza a parte a descumprir determinação judicial regularmente proferida.

A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível, diante da frustração da efetividade da tutela jurisdicional.

O percentual de 10% sobre o valor da causa mostra-se excessivo, impondo-se a redução da multa para 1%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O sobrestamento da ação de busca e apreensão deve ser mantido para evitar decisões conflitantes com a ação revisional conexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem objeto de busca e apreensão durante a suspensão do processo configura ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A consolidação da propriedade fiduciária não afasta o dever de cumprimento das decisões judiciais. 3. A multa processual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O sobrestamento da ação é cabível quando houver prejudicialidade externa decorrente de ação revisional conexa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão que manejou em desfavor de AR Transportes Ltda., determinou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com fundamento no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que teria havido alienação extrajudicial do veículo em descumprimento de ordem judicial suspensiva oriunda de ação revisional conexa; e, de outro lado, determinou a

manutenção da suspensão do processo principal até o trânsito em julgado da ação revisional, ao reconhecer a existência de prejudicialidade externa.

Inconformado, sustenta o agravante que a referida decisão não apreciou adequadamente as circunstâncias fáticas relacionadas à consolidação da propriedade do bem, tampouco a regularidade da conduta do credor fiduciário, razão pela qual reputa indevida tanto a penalidade aplicada quanto a suspensão do feito.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, a desproporcionalidade da multa imposta, a legalidade da consolidação da propriedade e da alienação do bem, bem como a inexistência de conexão ou prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, formulando pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 354441905).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 354786868), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por Banco Volkswagen S.A. em face de AR Transportes Ltda., visando à retomada de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da alegada inadimplência contratual da parte requerida, sendo deferida a liminar.

Após o cumprimento, a requerida apresentou contestação e petições supervenientes, alegando, em síntese, a nulidade da apreensão do veículo, suposta irregularidade na constituição da mora e a existência de ação revisional conexa, autuada sob o nº 1010888-70.2024.8.11.0007, na qual teria sido proferida decisão suspendendo os efeitos da busca e apreensão até ulterior deliberação judicial.

No curso do feito originário, a requerida noticiou que a instituição financeira autora, não obstante a existência de ordem judicial suspensiva e sua condição de fiel depositária do bem apreendido, teria promovido a alienação extrajudicial do veículo litigioso, circunstância reputada incompatível com a determinação de sobrestamento da demanda e com os deveres processuais de cooperação e observância das decisões judiciais.

Ao apreciar a questão, o magistrado singular reconheceu que a alienação do bem ocorreu durante a vigência da decisão que havia suspendido a tramitação da busca e apreensão em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação revisional conexa, concluindo que a conduta da instituição financeira configurou violação aos deveres previstos no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em consequência, aplicou ao banco multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de determinar a manutenção do sobrestamento da ação originária até o trânsito em julgado da demanda revisional.

Irresignado, o Banco Volkswagen S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a alienação do veículo decorreu da consolidação da propriedade fiduciária após o decurso do prazo legal sem purgação da mora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Argumenta, ainda, que não houve prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco demonstração de dolo ou culpa grave aptos a justificar a sanção processual aplicada. Aduz, por fim, a inexistência de conexão apta a justificar o sobrestamento da busca e apreensão em razão da tramitação da ação revisional. Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil:

“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...)
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
”

O §2º do referido dispositivo estabelece que a violação ao dever previsto no inciso IV configura ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a aplicação de multa proporcional à gravidade da conduta.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem determinou a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação revisional nº 1010888-70.2024.8.11.0007, justamente porque as questões atinentes à higidez da mora, à regularidade do contrato e à própria consolidação da propriedade fiduciária dependiam do desfecho daquela demanda conexa. Não obstante a clareza do comando judicial suspensivo, o banco agravante procedeu à alienação extrajudicial do veículo objeto da lide, frustrando a própria utilidade prática da decisão judicial.

A gravidade da conduta mostra-se ainda mais evidente porque, quando do deferimento da liminar de busca e apreensão, o magistrado singular expressamente consignou que o bem deveria permanecer depositado em mãos da instituição financeira “na qualidade de depositário fiel”, determinando, inclusive, que o veículo permanecesse na comarca até ulterior deliberação judicial. Assim, embora a posse direta do bem tenha sido transferida ao credor fiduciário, tal circunstância não lhe conferia autorização irrestrita para alienação do patrimônio litigioso durante a vigência da ordem de suspensão processual.

Nesse contexto, não prospera a tese recursal de que a alienação estaria legitimada pela consolidação da propriedade fiduciária prevista no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.418.593/MS. Isso porque, uma vez judicializada a controvérsia e expressamente determinada a suspensão do feito em razão da existência de ação revisional conexa, incumbia à instituição financeira submeter-se ao comando jurisdicional até eventual reforma pela via recursal adequada. O exercício de prerrogativa contratual ou legal não autoriza a parte a esvaziar, por iniciativa própria, a eficácia de decisão judicial vigente.

A propósito, o próprio Juízo de origem, em decisão posterior proferida nos autos da busca e apreensão, esclareceu de maneira precisa os limites da controvérsia, consignando que “
a controvérsia cinge-se à suposta alienação indevida do bem litigioso durante o período de suspensão do processo, em desrespeito à ordem judicial que nomeou a autora como fiel depositária e determinou a permanência do bem nesta Comarca
”.

Destacou, ainda, que, “
em que pese a gravidade dos fatos narrados, mormente a comprovação documental da transferência de propriedade do veículo
”, a definição definitiva das consequências patrimoniais decorrentes da alienação antecipada do bem deverá observar o resultado da ação revisional conexa.

Assentou, nesse sentido, que “
caso confirmada a descaracterização da mora e julgada improcedente a presente Ação de Busca e Apreensão, a questão da alienação do bem será resolvida em perdas e danos
”, aplicando-se o art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual, impossibilitada a restituição do bem alienado fiduciariamente, poderá a instituição financeira ser condenada ao pagamento do valor equivalente acrescido da penalidade legal correspondente.

Dessa forma, a manutenção da multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça não representa antecipação definitiva da solução de mérito da controvérsia revisional, tampouco implica prejulgamento acerca da regularidade da mora contratual. A exigibilidade material das consequências patrimoniais decorrentes da alienação do bem, inclusive os eventuais reflexos financeiros vinculados à improcedência da busca e apreensão, permanecerá condicionada ao julgamento da ação revisional conexa.

O que se examina, neste momento processual, é a violação autônoma aos deveres processuais de lealdade, cooperação e observância das decisões judiciais, circunstância suficientemente demonstrada pela alienação do veículo durante a vigência da ordem de suspensão.

Com efeito, a conduta da agravante extrapolou os limites do exercício regular do direito de crédito, na medida em que comprometeu a autoridade da decisão judicial e inviabilizou a plena efetividade da tutela jurisdicional.

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC.

Todavia, a razão acompanha o agravante quando defende que a multa foi aplicada em patamar elevado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização dos bens penhorados nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em percentual elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a sua redução é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI n. 1016974-78.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.07.2024 – negritei).

Na verdade, não se extrai motivos nos autos para justificar a fixação da multa no referido percentual.

Diante disso, ante a configuração da hipótese prevista no
art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC
, tenho que a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor do exequente, ora agravado, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos terceiros, ora agravantes.

Por fim, tenho que deve ser mantido o sobrestamento da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo da ação revisional conexa, medida que se mostra prudente e adequada para evitar decisões contraditórias e assegurar segurança jurídica às partes litigantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026